Tribunal: TJMT
Processo: 0019087-74.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
RAC no 0019087-74.2016.8.11.0041
Vistos, etc.
RN COMERCIO VAREJISTA S.A. - em recuperação judicial - requer o benefício da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que está sob recuperação judicial.
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Desta forma foi oportunizado a parte Requerente, com fundamento no art. 99, §2o do Novo Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco dias) para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais.
A parte Recorrente se manifestou (Id. 75315969 - Pág. 1/4 - TJMT) informando que na condição de recuperanda é suficiente para comprovar sua incapacidade financeira de arcar com as custas e despesas processuais, somando a concessão do benefícios nos autos da recuperação judicial.
Nesse particular, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ).
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009.
2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).
3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.4. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 14/08/2014).
Todavia, os documentos juntados não demonstram de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, ademais a decretação de falência não faz presumir o estado de miserabilidade a justificar a dispensa do pagamento.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUROS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. ART. 535 DO CPC/73. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.
2. Na linha jurisprudencial desta Corte o fato de a pessoa jurídica encontrar-se em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1011867/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018).
Por fim, esclareço que não há autorização legal para o pagamento de custas ao final do processo.
Ante todo exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.
Intime-se a apelante para que no prazo de cinco dias proceda ao preparo, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC/2015).
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator